Tribunal: TJSP
Processo: 1011710-06.2024.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO COM ÚNICO FIM DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO E INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.